Tribunal: TJDFT
Processo: 0721919-45.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
DESPACHO Vistos. Nos termos do artigo 75, VIII, do Código de Processo Civil, as pessoas jurídicas são representadas em juízo por quem os respectivos atos constitutivos designarem ou, não havendo essa designação, por seus diretores. No caso, a procuração de ID 57131832 foi outorgada por suposto sócio administrador da apelante/autora que, todavia, não está designado em seu contrato social (ID 57131448). Dessa forma, nos termos do artigo 76, § 2°, I, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a apelante/autora, para, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, regularizar sua representação processual juntando aos autos procuração assinada por seu representante legal em nome do advogado subscritor do recurso (ID 57131852). Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora